Tribunal: STF
Processo: RE 496722
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
   SÚMULA 279/STF - APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO
   ART. 102, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A
   INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL - INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não
   cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de
   discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
   probatório.
- Revela-se processualmente inviável o recurso
   extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102,
   III, "b", da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.